Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736507-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão que, em Ação Cautelar de Protesto Judicial Interruptivo de Prazo Prescricional, deferiu o protesto e determinou a notificação do requerido/agravante pelo sistema (ID 106538532 dos autos no 0731883-17.2021.8.07.0001). O agravante alega que a agravada deveria requerer a medida de cunho cautelar nos próprios autos da ação principal, em caráter antecedente ou incidental, nos termos do artigo 294 do CPC. Afirma que a pretensão cautelar violou o rito previsto no Código de Processo Civil de 2015 e o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 330, I e III, do CPC. Ressalta que a agravada informou que os primeiros contratos celebrados pelas partes ocorreram em 13/09/2017 e afirmou que o prazo prescricional ao inadimplemento de contratos é de 10 anos. Sustenta que a agravada deixou de demonstrar que o prazo prescricional está em curso e prestes a vencer. Além disso, alegou que, em flagrante má-fé, a parte autora não informou que os documentos solicitados foram entregues nos autos da produção antecipada de provas no 0739986-81.2019.8.07.0001. Defende que a petição inicial deve ser indeferida porque não se visualiza prazo prescricional a vencer, caracterizando a inexistência de interesse de agir legítimo. Argumenta que “se mostra presente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, uma vez que a decisão agravada deferiu o protesto interruptivo pretendido pela TOPMED, bem como que a decisão recorrida é suscetível de causar-lhe dano grave de difícil ou impossível reparação à agravante, já que inexiste utilidade, necessidade e justo motivo para o seu deferimento”. Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso, com efeito suspensivo, e requer, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que, “em caráter definitivo, a decisão agravada indeferindo-se a petição inicial, em razão da ausência de utilidade, necessidade, justo motivo e requisitos mínimos para o protesto judicial interruptivo do prazo prescricional”. Preparo regular (ID 30723642). Brevemente relatado, passo a decidir. O Código de Processo Civil elencou no art. 1.015 as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Além disso, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, consoante Recurso Especial no 1.704.520 - MT. Entretanto, no presente caso, verifica-se que, na decisão recorrida, houve apenas o deferimento da notificação postulada, não havendo justificativa jurídica para a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registre-se, também, que o protesto interruptivo da prescrição é um procedimento de jurisdição voluntária, sendo que o deferimento da notificação postulada não importa em reconhecimento de direito ao notificante, sendo apenas despacho determinando a comunicação ao notificado do interesse futuro em exercer o direito alegado. Nesse quadro, o provimento judicial que determina a notificação não tem conteúdo decisório e, portanto, não é passível de recurso, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Assim, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente que determinou a notificação, tendo em vista a ausência de previsão expressa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora